Tribunal: TJDFT
Processo: 0725132-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725132-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURENCE FERRO GOMES RAULINO AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LAURENCE FERRO GOMES RAULINO, contra decisão proferida na execução de título extrajudicial no 0015060-82.2016.8.07.0001, ajuizada por BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A. A decisão agravada indeferiu o pedido de retirada da restrição lançada por meio do sistema RENAJUD (ID no 162959546): “1. A finalidade do lançamento da restrição de circulação do veículo que se pretende a constrição é permitir que seja recolhido ao depósito público e assim ensejar a formalização da penhora e posterior alienação mediante hasta pública. Portanto, indefiro o pedido para retirada da restrição lançada por meio do sistema RENAJUD. 2. Retornem os autos à suspensão.” Nas razões do recurso, a agravante pede a concessão de efeito suspensivo ativo a fim de ocorrer a retirada da restrição de circulação do veículo e, no mérito, a confirmação da liminar vindicada de modo a possibilitar a regularização dos débitos do automóvel. Sustenta que a restrição de circulação foi inserida em 08/01/2020, ou seja, já se decorreram 3 anos desde a inserção da restrição, sem que tenha havido a penhora do veículo. Aduz que o agravado, em nenhum momento nos autos, tentou localizar o bem, demonstrando o seu desinteresse na penhora. Esclarece que, com a incidência da restrição, não consegue emitir CRLV do automóvel, fazendo com que acumule débitos e depreciação do bem. Defende que a imposição de restrição de transferência já atende ao objetivo da penhora, pois garante a satisfação da execução, eis que impede o registro de mudança da propriedade do veículo no sistema RENAVAM, ou seja, impossibilita que o executado, ora agravante, disponha dos bens, possibilitando, porém o pagamento do licenciamento do automóvel. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo (ID 48243685). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Os autos de origem se referem à execução de título extrajudicial, na qual, após pesquisa de bens do devedor, foi imposta a restrição de circulação sobre o veículo de Placa JIN8054, conforme item 2 da decisão de ID 50368112 da origem. Nesta sede, e executado busca o cancelamento da ordem de restrição de circulação do automóvel. Nos termos do art. 789 do CPC, o devedor, em regra, responde com todos os seus bens presentes e futuros para cumprimento de suas obrigações. Segundo o art. 835, IV, do CPC, é permitida a penhora de veículos de via terrestre. O art. 9o do Regulamento doRENAJUDpossibilita o registro derestriçãototal doveículo, impedindo o registro da mudança da propriedade do bem, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito. O sistema de bloqueio de transferência de veículos através do RENAJUD é mecanismo eletrônico que visa dar celeridade ao processo de cumprimento de sentença e de execução. Foi criado para ser uma ferramenta do Poder Judiciário, a fim de garantir o serviço judicial mais rápido e efetivo, em homenagem aos princípios da efetividade e celeridade. A utilização do sistema RENAJUD para a localização de veículos automotores pertencentes ao devedor e respectiva restrição de transferência atende aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. Nos termos do Manual do RENAJUD, constante na página eletrônica do CNJ, as restrições são classificadas da seguinte forma: a) “circulação” constitui uma “restrição total”: impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM, como também a sua circulação e autoriza o seu recolhimento a depósito. b) “transferência”: impede o registro da mudança da propriedade do veículo no sistema RENAVAM; c) “licenciamento”: impede o registro da mudança da propriedade, como também um novo licenciamento do veículo no sistema RENAVAM; d) “registro de penhora”: registra no sistema RENAVAM a penhora efetivada em processo judicial sobre o veículo e seus principais dados (valor da avaliação, data da penhora, valor da execução e data da atualização do valor da execução). Embora deva ser mantida a penhora do bem, mostra-se excessiva e desarrazoada a implementação de restrição total de “circulação” do veículo, impedindo o simples deslocamento do bem e sendo determinado o seu recolhimento a depósito. Em verdade, basta ao agravado, para satisfação de seu crédito, a inclusão de restrição de transferência, de forma que a titularidade do veículo não seja transferida para terceiros. Esse é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. MEDIDA SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A penhora do direito de aquisição derivado da alienação fiduciária de veículo automotor é autorizada pelo art. 835, XII, do CPC. 2. A inclusão da restrição de circulação (restrição total) no RenaJud, com o intuito de impedir o deslocamento do veículo e a consentir o seu recolhimento a depósito, constitui medida excessiva, visto que a parte executada possui apenas os poderes de posse, não sendo ainda a proprietária do automóvel. 3. Por outro lado, a par do poder geral de cautela descrito no art. 139, IV, do CPC, a restrição de transferência é suficiente e eficaz para garantir a efetividade da penhora sobre os direitos aquisitivos dos veículos financiados pela exequente, porquanto impede que ela disponha do bem ao término do contrato de alienação fiduciária, garantindo, pois, a efetivação da demanda inicial. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (1a Turma Cível, 0704703-97.2019.8.07.0000, rela. Desa. Sandra Reves, DJe: 19/06/2019) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULOS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. DIREITOS AQUISITIVOS. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E DE TRANSFERÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NOMEAÇÃO DE BENS. MULTA. DOLO. I - A restrição de transferência inserida no Renajud é suficiente para garantir a efetividade da penhora sobre os direitos aquisitivos dos veículos financiados, pois impede que a executada disponha dos bens ao término do contrato de alienação fiduciária. II - A inserção da restrição de circulação (restrição total) no referido sistema, de forma a obstar a circulação dos veículos e a autorizar o seu recolhimento a depósito, constitui medida excessiva, porquanto eles ainda não pertencem à executada, que é apenas possuidora. III - A não indicação, pela executada, de bens penhoráveis, por si só, é insuficiente para ensejar a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, art. 601 do CPC. IV - Agravo de instrumento desprovido.” (6a Turma Cível, 20150020240834AGI, rela. Desa. Vera Andrighi, DJe: 23/02/2016). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA VEÍCULOS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. DIREITOS AQUISITIVOS. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. MEDIDA SEVERA. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. A existência de alienação fiduciária sobre o bem não impede a inclusão de restrições sobre os automóveis, já que inexiste óbice à penhora sobre os direitos de bens gravados com a alienação fiduciária, apesar do bem não integrar o patrimônio do agravante/executado. 2. Impor ao agravante a ordem restritiva de circulação é medida severa que não garante a satisfação do crédito exequente e, ainda, causa evidente prejuízo ao agravante/executado. 3. A medida que se impõe é a inclusão da restrição de transferência, meio eficaz à tutela do direito de crédito, uma vez que impede ao executado de alienar e/ou transferir os bens findo o contrato de alienação fiduciária. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.” (7a Turma Cível, 20160020468524AGI, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe 02/03/2017) - g.n. DEFIRO o pedido liminar para afastar a restrição de circulação do veículo do agravante, devendo o automóvel ser gravado apenas com a restrição de transferência. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se as partes agravadas, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator